Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO AVIADO PELOS AGRAVADOS. PREJUDICADO. ALIMENTOS. QUANTUM. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE E CAPACIDADE. EMPRÉSTIMOS. REVERSÃO PARA A ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO LEGAL.
1. Em prestígio à economia processual, efetividade, celeridade e razoável duração do processo, mostra-se prudente o julgamento, desde logo, do mérito do agravo de instrumento e a consequente prejudicialidade do agravo interno, interposto pela agravada, quando os fundamentos recursais visarem unicamente a desconstituição da decisão monocrática.
2. A disciplina legal dos artigos 1.694 e 1.695, do Código Civil, estabelecem um importante campo de cognição para o magistrado, o qual deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto para chegar a um montante justo, inclusive, diante do princípio da proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.
3. A presunção legal é a de que os empréstimos contraídos no período do enlace matrimonial são revertidos em prol da família, conforme dogmática do art. 1.643 do Código Civil.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.